Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO No 1000008-11.2022.8.11.0000
RECLAMANTE: LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA, contra o v. acórdão proferido pela 2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, nos autos do Recurso Inominado no 1025542-22.2020.8.11.0001, interposto em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que foi desprovido à unanimidade.
Extrai-se dos autos que o reclamante é policial militar e ajuizou a ação de cobrança com a pretensão de recebimento das verbas de auxílio fardamento dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019, entretanto, tanto o juízo de primeiro grau como a 2a Turma Recursal Provisória, julgaram improcedente os pedidos, motivo do ajuizamento da presente Reclamação.
Relata o reclamante que “a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais porque a Lei no 555/2014 é inconstitucional, sem, todavia, observar a modulação dos efeitos da decisão proferida por este Tribunal da ADI Estadual no 1000613-59.2019.8.11.0000.” (sic).
Menciona que o Acórdão reclamado adotou fundamento equivocado ao utilizar-se da Lei Complementar no 231/2005 (revogada), além de ser divergente do entendimento das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que reconhecem o direito do militar ao recebimento da ajuda fardamento, nos termos do art. 129 da LC no 555/2014.
Acrescenta que o acórdão reclamado, assim como a sentença, não seguiu a decisão proferida em ADI Estadual, e, ainda, proferiu entendimento contrário ao pacificado, como também, fundamentou em legislação diferente da suscitada nos autos. De maneira que, o acórdão merece ser cassado.
Inicialmente, o reclamante busca, (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) o efeito suspensivo ao feito, “de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão” (sic).
E depois, no mérito, pugna que seja provida a presente reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos de no 1025542-22.2020.8.11.0001, pela 2a Turma Recursal Provisória do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
De início, salienta-se que de acordo com o artigo 15-D, VI, do RITJ/MT, é da competência desta Seção de Direito Público e Coletivo julgar “as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo”.
Dessa forma, o mérito da presente reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade, o que não se vislumbra na hipótese, pois ausente uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, verifica-se:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Da análise do dispositivo indicado, extrai-se que a propositura da Reclamação resta limitada aos casos enumerados pelo CPC, não havendo nesta ação qualquer das hipóteses legais de cabimento, previstas no ordenamento jurídico.
A decisão proferida pela 2a Turma Recursal Provisória de Mato Grosso, objeto desta reclamação, julgou improcedente os pedidos apresentados na ação de cobrança de ajuda fardamento.
Isto posto, temos que a presente Reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 988, do CPC, vez que se funda em discordância do acórdão prolatado pela Turma reclamada.
Demonstra-se, na realidade, que cabe à parte interpor os recursos próprios à espécie. Ou seja, qualquer irregularidade ou até mesmo nulidade do procedimento deverá ser objeto de recurso próprio, no momento oportuno, e não de reclamação, que, se utilizada como revisão de toda decisão corre o risco de ser transfigurada em mero recurso, o que é inadmissível, uma vez que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Esta Seção de Direito Público e Coletivo tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.
Em caso semelhante, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei).
“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO. A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.” (TJMT - 1002848-67.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado DJE 22/01/2019) (destaquei).
“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT. 3. Petição inicial indeferida.” (TJMT - 1021378-80.2021.8.11.0000, RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) (destaquei).
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do CPC.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 29 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado